Tribunal: TJPA
Processo: 0005489-65.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005489-65.2017.8.14.0031

APELANTE: BANCO ITAUBMG CONSIGNADO SA

APELADO: LUIS RAMOS DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0005489-65.2017.8.14.0031

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO APELANTE:
Dr. Nelson Monteiro de Carvalho Neto

APELADO:
LUIS RAMOS DA MOTA

ADVOGADO DO APELADO:
Dr. João Raimundo Maciel Quaresma

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

II – Observa-se dos autos que o banco apelante demonstrou, por meio de cédula de crédito bancário, que a contratação foi formalizada com assinatura a rogo e firmada por duas testemunhas, em conformidade com o art. 595 do Código Civil.
III – Demonstrada a liberação dos valores contratados em conta de titularidade do recorrido e inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, afastando-se a repetição de indébito e a configuração de dano moral indenizável.

IV - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0005489-65.2017.8.14.0031

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO APELANTE:
Dr. Nelson Monteiro de Carvalho Neto

APELADO:
LUIS RAMOS DA MOTA

ADVOGADO DO APELADO:
Dr. João Raimundo Maciel Quaresma

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mojú, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por LUIS RAMOS DA MOTA.

Na petição inicial, o autor alegou não ter contratado empréstimo consignado junto ao Banco réu, o qual, no entanto, passou a efetuar descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, o que lhe teria causado considerável abalo emocional e material. Afirmou que não obteve qualquer benefício dos valores creditados e que sequer teve ciência da contratação. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados, em dobro, e indenização por danos morais.

Citado, o Banco ITAÚ CONSIGNADO S.A. apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação, informando que o contrato fora celebrado com assinatura a rogo e que o valor do empréstimo teria sido creditado em conta bancária de titularidade do autor, o que configuraria o efetivo benefício econômico. Argumentou que não houve falha na prestação do serviço e pugnou pela improcedência da demanda.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a inexistência da contratação referente ao contrato nº 535401196, no valor de R$ 841,04 (oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos), divididos em 60 parcelas de R$ 25,82 (vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), condenando o réu a restituir em dobro o valor de cada parcela descontada indevidamente, além de pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e juros legais. Condenou, ainda, o Banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação. Em suas razões, suscitou, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. No mérito, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo impugnado por LUIS RAMOS DA MOTA, afirmando que os documentos apresentados comprovam a existência do contrato e que os valores foram creditados em conta bancária de titularidade do autor, o que evidenciaria o benefício econômico. Alega que não houve falha na prestação do serviço, que não se configura dano moral na hipótese dos autos, e que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar as provas produzidas e aplicar a teoria da responsabilidade objetiva sem base adequada. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Ao final, requereu a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0005489-65.2017.8.14.0031

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO APELANTE:
Dr. Nelson Monteiro de Carvalho Neto

APELADO:
LUIS RAMOS DA MOTA

ADVOGADO DO APELADO:
Dr. João Raimundo Maciel Quaresma

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mojú, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por LUIS RAMOS DA MOTA, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, aventada pela parte apelante. A sentença recorrida foi suficientemente motivada, atendendo aos comandos do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, apresentando os fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão adotada pelo juízo de origem.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. O autor, pessoa analfabeta, nega a celebração do contrato e pleiteia a declaração de sua nulidade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Já o banco sustenta a regularidade da contratação e pede a reforma integral da sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A validade dos contratos firmados por pessoas analfabetas está regulada pelo art. 595 do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No caso em tela, o contrato impugnado cumpre os requisitos legais, pois consta a assinatura a rogo por terceiro, devidamente acompanhada das assinaturas de duas testemunhas, seguindo os ditames do mencionado art. 595 do Código Civil de 2002, conforme elucidado nos documentos constantes nos autos (id. 20875863/ 20875864/ 20875906)

Ademais, o banco apresentou provas robustas da regularidade da contratação, incluindo a documentação que atesta a liberação do valor do empréstimo em favor da parte apelada por meio de TED, referente a mesma quantia descrita na Cédula de Crédito Bancário. ( id . 20875864 - p. 6)

A inexistência de extratos bancários apresentados pelo autor, que poderiam refutar tais provas, reforça a presunção de veracidade dos documentos fornecidos pela instituição financeira.

Nesse sentido, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição em dobro ou indenização por danos morais. A contratação foi comprovada de forma satisfatória, e a simples alegação de fraude, desacompanhada de provas concretas, não pode prosperar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas não depende de instrumento público, salvo se houver previsão legal expressa nesse sentido, o que não ocorre na hipótese dos autos. Transcrevo, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Diante do exposto, verifico que a sentença merece reforma. Assim, dou provimento à apelação interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em consequência, custa e honorários nos termos da sentença, ficam a cargo da parte autora, mas sob condição suspensiva, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Belém, de de 2025

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 26/09/2025